Tribunal: TJDFT
Processo: 0720493-44.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Furto qualificado. Pena. Conduta social. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional. Substituição da pena.
1 – Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a conduta social.
2 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena.
4 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente e teve valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, o regime prisional não será o aberto (CP, art. 33, §§ 2o, “b”, do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é multirreincidente, os antecedentes e conduta social são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
6 - Apelação não provida.